Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-05.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000614-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
VERBA HONORÁRIA
–
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE OS LITIGANTES DA AÇÃO PRINCIPAL SEM PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE EFEITOS SOBRE ESTA AÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide. Inteligência dos arts. 467 e 468, ambos do CPC.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, o acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra a Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., determinou que a contadoria do Juízo apresente a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais do exequente,

levando em consideração o acordo homologado em sede de ação rescisória e os valores levantados no feito n. 0001021-76.1998.811.0041.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a desconstituição de uma decisão transitada em julgado só pode ocorrer por intermédio de outra decisão judicial, o que não ocorreu, uma vez que se deu mediante acordo realizado entre as partes na ação rescisória, com a finalidade de prejudicá-lo. Segue sustentando que a ação rescisória não foi julgada procedente para desconstituir a decisão rescindenda, como quer fazer crer a agravada, mas tão somente, para extinguir o feito rescisório. Firme no seu propósito, alega que a decisão judicial transitada em julgado que fixa honorários sucumbenciais, somente concede legitimidade ao advogado constituído ao tempo de sua fixação, para pactuar seu recebimento com a parte adversa. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pleito de antecipação recursal (id. 156156174).

As informações foram prestadas (id. 156287472).

A agravada apresentou contraminuta (id. 159398162), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior
requereu cumprimento de sentença em face de
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda., visando o recebimento de R$ 2.855.043,08 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quarenta e três reais e oito centavos), referente à verba honorária fixada nos autos n.
0001021-76.1998.8.11.0041, em que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora -
Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda., a partir da fase de liquidação da sentença.

No decorrer do trâmite processual, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo a nulidade do título executivo, sob o fundamento de que a sentença objeto do cumprimento estava sendo discutida nos autos da ação rescisória n.
0051839-96.2014.811.0000, na qual
os litigantes da demanda principal entabularam acordo, no valor total de
R$ 1.467.844,47 (um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos),

que foi devidamente homologado pela i. Relatora. Asseverou que em razão dos valores já recebidos pelo credor, a dívida estaria quitada, pugnando pela extinção do feito ante a quitação da dívida ou pelo reconhecimento da inexigibilidade do título exequendo.

Após manifestação do exequente, o douto magistrado
a quo
não acolheu a impugnação no tocante à inexigibilidade do título, contudo, por reconhecer que o acordo homologado na ação rescisória irradia efeitos sobre a presente demanda, determinou a remessa dos autos à contadoria, a fim de que fosse apresentada a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais do exequente, levando em consideração o acordo homologado e os valores levantados no processo n. 0001021-76.1998.811.0041.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
a desconstituição de uma decisão transitada em julgado só pode ocorrer por intermédio de outra decisão judicial, o que não ocorreu, uma vez que se deu mediante acordo realizado entre as partes na ação rescisória, com a finalidade de prejudicá-lo. Segue sustentando que a ação rescisória não foi julgada procedente para desconstituir a decisão rescindenda, como quer fazer crer a agravada, mas tão somente, para extinguir o feito rescisório. Firme no seu propósito, alega que a decisão judicial transitada em julgado que fixa honorários sucumbenciais, somente concede legitimidade ao advogado constituído ao tempo de sua fixação, para pactuar seu recebimento com a parte adversa. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

Inicialmente, convém salientar que a presente demanda decorre da ação ordinária de cumprimento de obrigação contratual, com efeito cominatório, c/c ressarcimento de danos autuada sob o n.
0001021-76.1998.8.11.0041
, ajuizada por
Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda. contra a Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda., que foi julgada parcialmente procedente. O exequente pleiteia, nesta ação, o recebimento de parte da verba honorária fixada na fase de conhecimento, bem como o percentual fixado na fase de cumprimento de sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme o v. acórdão proferido por esta Câmara no RAI n. 1002159-86.2018.8.11.0000, que transitou em julgado em 29.10.2018.

Desse modo, basta uma simples análise da ação rescisória
n. 0051839-96.2014.8.11.0000, ajuizada pela

executada Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda., em face de Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda., para verificar que a pretensão da autora não tem por objeto a desconstituição da sentença proferida nos autos n.
0001021-76.1998.8.11.0041, tampouco do acórdão prolatado no cumprimento de sentença
,
mas sim,
o acordão proferido por esta Câmara, no julgamento do RAI n. 8323/2011, que manteve a decisão proferida na fase de liquidação de sentença, que
homologou os cálculos apresentados pelo perito no valor de R$ 7.166.822,70 (sete milhões, cento e sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta centavos), correspondente aos lucros cessantes. Confira a ementa do julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DAS CÓPIAS – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRELIMINARES E PREJUDICIAL REJEITADAS – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DESPROVIDO.

A não autenticação das peças que acompanham o recurso de agravo de instrumento, quando manejado junto à corte Estadual, não acarreta prejuízo, exceto se for argüido vício que comprometa o documento.

Não há que se falar em ausência de instrumento de mandato capaz de ensejar a inexistência dos atos processuais praticados pelo procurador, quando a procuração é juntada por fax e o original não é juntado aos autos no prazo de cinco dias, tratando-se de mera irregularidade.

A ação de execução, ainda que extinta sem julgamento do mérito, interrompe o prazo prescricional.

Deve prevalecer o laudo pericial quando a parte não colaciona aos autos elementos probatórios suficientes para elidi-lo
.
” (negritei)

Visto isso, analisando o andamento da aludida ação rescisória,
verifico houve a composição amigável das partes
-
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda. e Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda., sendo o processo extinto, nos termos do art. 487, III, “
b
”, do CPC, ante a homologação da transação.

Destarte, é certo que este não é o meio processual adequado para se discutir eventual validade, ou não, do acordo firmado naquela ação rescisória, contudo, é evidente que a composição realizada entre Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda. e Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda. não possui qualquer influência sobre os honorários discutidos nesta ação.

Isso porque, conforme já esclarecido, o presente cumprimento de sentença decorre da sentença proferida nos autos n.
0001021-76.1998.8.11.0041, já transitada em julgado, reitero, em 01.11.2000, e do
v. acórdão proferido por esta Câmara no RAI n. 1002159-86.2018.8.11.0000, que transitou em julgado em 29.10.2018.

Nesse passo, é cediço que o cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide, nos termos dos arts. 467 e 468, ambos do CPC.

Nessa trilha, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,
verbis
:

“
Com isso, se em ulterior processo alguém pretender voltar a discutira declaração transitada em julgado, essa rediscussão não poderá ser admitida.
A isso é que se denomina efeito negativo da coisa julgada, impedindo-se que o tema já decidido (que tenha produzido coisa julgada) venha a ser novamente objeto de decisão judicial. Por outro lado, a coisa julgada também operará o chamado efeito positivo, vinculando os juízes de causas subsequentes à declaração proferida (e transitada em julgado) no processo anterior.” (Manual do Processo de Conhecimento, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – negritei)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO –COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitara rediscussão da lide. Inteligência dos arts. 467 e 468, ambos do CPC.
”
(RAI n. 1019903-55.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 25.01.2023 - negritei)

Dessa forma, é tarefa do juiz
“fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida (função judicial negativa)” (Nelson Nery Júnior, Revista da AJURIS, vol. 96, pag. 240).

Por conseguinte,
“passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido”
(art. 474, do CPC).

Dessa forma, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado na espécie, pois se a condenação imposta na ação n.
0001021-76.1998.8.11.0041 já transitou em julgado, é certo que a modificação posterior da base de cálculo dos honorários viola a segurança jurídica e a coisa julgada.

Ademais, é de bom alvitre destacar que sequer há como ser considerado o montante constante na transação para efeitos de análise do valor da condenação, mormente considerando que
o exequente/agravante não participou do acordo realizada na ação rescisória
n.
0051839-96.2014.8.11.0000, conforme se infere dos termos constantes no id.
110845456, p. 222/226, daquela ação.

Desse modo, se a autora da ação principal -
Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda., resolveu abrir mão de parte considerável do seu crédito, é certo que tal transação não possui qualquer influência sobre os honorários do advogado, advindo de decisão judicial transitada em julgado, notadamente considerando que o patrono não participou do acordo.

Nesse sentido, conforme a jurisprudência do c. STJ, o acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARTICULARIDADES DA DEMANDA QUE IMPÕEM O RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO.

1. Ação de obrigação de fazer, por meio da qual se objetiva a reexecução de serviços de impermeabilização realizado em condomínio.

Conversão em perdas e danos. Posterior homologação de acordo firmado entre as partes.

2. Ação ajuizada em 12/08/2005. Recurso especial concluso ao gabinete em 20/09/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal, a par de definir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é decidir se são devidos os honorários de sucumbência ao procurador que não participou do acordo firmado entre as partes, realizado e homologado antes do trânsito em julgado da sentença que fixou tal verba.

4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, rejeitam-se os embargos de declaração.

5. O acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado.

6. A despeito da ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória, entende-se que a questão, na espécie, deve ser analisada sob outro viés, dada as peculiaridades do caso concreto, mostrando-se plausível a flexibilização da interpretação normativa.

7. Na presente hipótese, verifica-se que, em 1º grau, a sentença condenatória condenou a recorrente ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação a título de verba honorária, condenação esta que foi mantida pelo TJ/RJ e que estava prestes a transitar em julgado, não fosse pelo fato de as partes terem, neste meio tempo, atravessado pedido de homologação de acordo extrajudicial - que sequer fez menção ao pagamento de qualquer verba honorária -, com a participação de nova advogada constituída nos autos, o que revogou automaticamente anterior procuração outorgada pelo Condomínio.

8. Dada as particularidades da situação ora analisada, convém reconhecer o direito autônomo do recorrido ao recebimento da verba honorária estabelecida na sentença condenatória, devendo a mesma ser considerada título executivo judicial, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94.

9. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp n. 1.851.329/RJ, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.09.2020 – grifei e negritei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. TRANSAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 5 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. "
A transação formulada pelas partes sem a aquiescência do advogado não pode prejudicar o seu direito aos honorários
" (AgInt no AREsp 1359801/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual, a teor do que dispõe a Súmula n. 5 do STJ.

3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto à ausência de prejuízo ao advogado, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial.

4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF).

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.731.766/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 25.10.2021 - negritei)

Nesse passo, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado na espécie, mormente considerando que
a transação envolvendo, com exclusividade, as duas pessoas jurídicas litigantes na ação rescisória, sem a anuência/interveniência dos advogados credores da verba de sucumbência, não produz efeitos em relação a estes.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece ser reformada,
devendo os honorários advocatícios serem apurados com base no valor da condenação, conforme expressamente estabelecido no
decisum
objeto do cumprimento.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023